Tribunal: CARF
Processo: 10850.723450/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723450/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.263 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
BUNGE AÇUCAR E BIOENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2004
PER/DCOMP. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (art. 150, §
4o e art. 173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa que visa
apurar a liquidez e certeza do crédito solicitado em pedido de restituição do
contribuinte. Em se tratando de tributo não cumulativo, o exame compreende
os créditos e os débitos gerados nos períodos a que se refere o pedido, podendo
a autoridade fiscal reconstituir, com o propósito de atestar a autenticidade, ou
não, do pedido, a apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição e Declarações de Compensação de
crédito de Contribuição para o PIS/Pasep, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração outubro de 2004, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723450/2011-88
Fl. 7456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723450/2011-88

56.224,87, transmitidos através do PER no 30575.64434.291009.1.2.04-6165 e das
Dcomps no 18090.90878.140205.1.3.04-4914 e 27935.16009.090310.1.3.04-4182.
Após várias intimações, a DRF São José do Rio Preto proferiu Relatório Fiscal de fls.
5.518/5.546, abrangendo o período de 09/2004 a 10/2008, através do qual apurou que
o contribuinte era denominado Agrotur Agropecuária do Rio Turvo Ltda. e teria apenas
atividade agrícola até 30/03/2006, quando teria sido incorporado pela Usina Moema,
passando a ter atividade agroindustrial.
O contribuinte teria justificado os pagamentos indevidos pela não apropriação de
créditos apurados através de laudo técnico.
A autoridade fiscal constatou as seguintes irregularidades:
1) Receita de Vendas
Entre 04 e 12/2005, teriam sido excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins
receitas relacionadas à venda de cana-de-açúcar destinada à fabricação de açúcar, sob
a alegação de que as contribuições ficariam suspensas, conforme conforme art. 8° da
Lei 10.925/04
Contudo, apenas a partir de 04/04/2006 teria ficado suspensa a exigibilidade do PIS e
da Cofins, de acordo com os arts. 8° e 9°, da Lei 10.925/2004 e art. 11, da IN SRF n°
660/2006.
Além disso, o interessado teria declarado a menor a base de cálculo do PIS e da Cofins
em 05/2005 e 03/2006.
2) Rateio
A Usina Moema teria adotado o critério de rateio proporcional, com base na receita
bruta mensal auferida, para apurar créditos nos mercados interno/externo e nos
regimes cumulativo e não-cumulativo.
Contudo, até 30/03/2006, a Usina Moema explorava apenas atividade agrícola, tendo
somente receitas submetidas ao regime não cumulativo, integralmente oriundas do
mercado interno.
Assim, até 30/03/2006, não deve ser aplicado rateio, sendo que os valores devem ser
aproveitados integralmente. Para os períodos posteriores a tal data, foram utilizados os
mesmos percentuais de rateio que os calculados pelo contribuinte.
3) Glosa de insumos adquiridos com alíquota zero
De acordo com o § 2o, art. 3o, Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os produtos tributados
com alíquota zero, adquiridos pelo contribuinte, não podem gerar crédito.
Tais produtos são defensivos agropecuários, classificados na NCM 38.08, e adubos
classificados no Capítulo 31 da TIPI, os quais teriam alíquota zero desde 26/07/2004,
conforme art. 1°, inciso II, da Lei 10.925/2004.
Os créditos relacionados com a aquisição de tais insumos foram glosados.
4) Glosa de produtos que não se enquadram como insumo
Para analisar se os produtos adquiridos poderiam ser considerados como insumo, a
autoridade fiscal apartou dois momentos:
- Até 31/03/2006, a empresa tinha apenas atividade agrícola, tendo como produto
destinado à venda basicamente a cana-de-açucar;
- Após 31/03/2006, a empresa passou a ser agroindústria e os produtos destinados à
venda passaram a ser essencialmente o açúcar e o álcool.
Deste modo, após 31/03/2006, a Usina passou a consumir grande parte da cana-de-
açúcar na produção de açúcar e álcool.
De acordo com o conceito de insumo previsto na legislação, os insumos aplicados na
produção de cana só poderiam ser deduzidos como crédito em relação à parcela
vendida a terceiros.
Fl. 7457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723450/2011-88

Por tal motivo, a autoridade fiscal apurou o percentual de cana consumida pelo
própria Usina Moema em relação à quantidade total produzida, para apurar o valor
dos insumos que seria passível ou não de crédito.
Com relação ao combustível, teria sido apartado o consumo na produção de cana
(insumos parcialmente glosados) do consumo na usina/indústria (insumos que não
forma glosados).
5) Glosa de Produtos que não se enquadram no conceito de insumo aplicados em
outros centros de custo:
A autoridade fiscal verificou o aproveitamento de créditos relacionados à aquisição de
produtos aplicados nos centros de custo denominados "compras" e "estação de
tratamento de águas", os quais não seriam diretamente empregados na fabricação dos
produtos destinados à venda, não se enquadrando como insumos.
Com base no Relatório Fiscal, foi proferido o despacho decisório de fls. 5.576/5.580,
através do qual a autoridade fiscal expôs que sendo o pagamento efetuado R$
156.667,10 e o PIS apurado R$ 115.940,45, foi reconhecido o direito creditório parcial
de R$ 40.726,65.
Cientificado em 07/07/2014, fl. 7.361, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 7.363/7.380, em 17/07/2014, para requerer o apensamento e o
julgamento conjunto dos presentes autos com os processos de PER/Dcomps de
pagamento indevido de PIS e Cofins dos períodos 09/2004 a 11/2008.
O contribuinte alegou que os créditos tributários "lançados" pela fiscalização ao
reconstituir a escrita do contribuinte estariam decaídos, por decurso de prazo superior
a cinco anos.
Alegou que como o Fisco não teria revisto a apuração das contribuições no prazo
previsto na legislação, restaria impedido de recompor a base de cálculo do PIS e da
Cofins.
Afirmou que o valor apurado no Dacon estaria extinto por homologação tácita do auto-
lançamento e por tal motivo, o crédito tributário acrescido em decorrência da
majoração da receita tributável estaria extinto por decadência.
O mesmo raciocínio seria aplicável às glosas referentes aos insumos adquiridos com
alíquota zero, pois o prazo para a glosa e lançamento de ofício teria expirado em
10/2009.
O interessado alegou que a fiscalização não poderia glosar créditos devidamente
escriturados, pois a suposta constituição do crédito tributário teria ocorrido somente
em 07/2013, com a ciência do Relatório Fiscal.
Concluiu, para requerer o provimento de seu recurso, o reconhecimento integral do
direito creditório, com a consequente homologação integral das compensações.
Requereu também a juntada de documentação adicional, conversão do julgamento em
diligência e o endereçamento das intimações ao advogado da empresa.
A DRJ julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2004
RECOMPOSIÇÃO
BASE
DE
CÁLCULO.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação
e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados
pelo contribuinte, nem a recomposição da base de cálculo por exclusões indevidas.
Fl. 7458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723450/2011-88

Irresignada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Mérito
A matéria trazida à discussão não é nova nesta Turma e já foi alvo de julgamento
nos processos 10850.721139/2013-66 (acórdão 3302-007.450) e 10850.721466/2013-18
(acórdão 3302-007.468), de relatoria dos i. julgadores Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenbrug Filho, respectivamente, envolvendo o mesmo contribuinte, razão pela qual, peço
vênia para adotar suas razões de decidir, alterando, contudo os dados processuais pertinentes ao
presente caso, a saber:
II – DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL PARA
MAJORAÇÃO DA RECEITA MEDIANTE A GLOSA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS
DE OUTUBRO DE 2004 EM PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA FINALIZADO EM
ABRIL DE 2013 EM VIRTUDE DO TRANSCURSO DO LAPSO DECADENCIAL:
Preliminarmente, argumenta a Recorrente com fundamento no § 4o do artigo 150 do
CTN, cumulado com artigo 156, inciso V, do mesmo codex, que o crédito tributário
resultado da glosa de insumos adquiridos com alíquota zero e gastos outrora não
considerados insumos, aproveitados por ela a título de créditos básicos em outubro de
2004, estão absolutamente decaídos, haja vista o transcurso de lapso temporal superior
ao quinquênio legalmente previsto entre a data da ocorrência dos fatos geradores e a
constituição do crédito tributário, que ocorreu em abril de 2013 com a intimação da
Recorrente do encerramento da diligência.
Contudo, esse entendimento não merece prosperar.
Cumpre relembrar que, como relatado, o presente processo se refere à pedido de
compensação (DCOMP), criado em 29.10.09, relativo à competência de outubro de
2005, respaldada no suposto pagamento indevido ou a maior de Cofins – não
cumulativa no montante de R$ 56.6224,87 .
Os créditos pleiteados são alusivos a insumos empregados no processo produtivo,
relativos às contribuições PIS/COFINS, que não teriam sido utilizados nos períodos de
apuração respectivos. Nos autos, constam os demonstrativos relacionando os
documentos fiscais referentes às aquisições dos insumos cujo crédito foi pleiteado.
Após análise da autoridade fiscal dos documentos relacionados pela Contribuinte, bem
como auditoria pela mesma efetuada nos períodos respectivos, culminando com a
proposição de não aprovação do pedido de compensação, em face das inconsistências
verificadas, as quais evidenciam que não ocorreu o indébito fiscal. O despacho
decisório, consta a seguinte conclusão:
“Tendo em vista que na verificação fiscal não foi constatado pagamento indevido ou a
maior no recolhimento da COFINS relativa ao mês de julho de 2005, deduz-se que o
interessado não tem direito aos créditos informados nas declarações de compensação e
as compensações declaradas devem ser consideradas não homologadas.”
Fl. 7459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723450/2011-88

A ciência do despacho se deu em 07.07.2014, antes de transcorridos os cinco anos da
transmissão dos PER/DCOMP. Não há, pois, falar em decadência.
Irrepreensível, neste aspecto, o posicionamento do Acórdão recorrido sobre a distinção
entre a decadência, regida pelo § 4o, do art. 150, do CTN, e a compensação de que
trata a Lei 9.430, art. 74. Como sustentou, com propriedade, o Acórdão recorrido,
apesar do procedimento de fiscalização ter sido aberto em 2012 e da norma do § 4o, do
art. 150, do CTN dispor que somente poderiam ter sido revistos os lançamentos
preliminares efetuados pela própria contribuinte nos 5 (cinco) anos anteriores, a regra
em questão está inserida no contesto do procedimento de revisão do lançamento
provisório a que se refere o art. 150, do mesmo diploma, ao passo que a resolução do
presente pleito se insere no contexto de instituto diverso, embora semelhante, que é o
da compensação.
O dispositivo do CTN, acima citado, trata do poder jurídico que tem o Fisco de revisar
os lançamentos efetuados pelo sujeito passivo, com o propósito de exigir eventual
diferença, ou seja, de constituir o crédito tributário nos termos do art. 142 do mesmo
diploma legal.
Já a compensação é regulada pela Lei 9.430/96, combinada com o art. 168, do CTN.
Efetuado o pagamento indevido, o contribuinte tem 5 (cinco) anos, contados da data em
que ocorreu o evento, para pleitear a restituição. Esta última norma (direito à
repetição) é do CTN. A Lei 9.430/96, regula a forma de restituição, no âmbito dos
tributos federais, tendo estabelecido a possibilidade do próprio sujeito passivo auto
concretizá-la, mediante compensação. A partir da compensação, o Fisco dispõe do
prazo de 5 anos para averiguar a sua licitude. Dentro deste último prazo, se constatar
que o valor compensado é indevido, pode efetuar a cobrança. Não se trata de um
lançamento tributário propriamente dito, mas da simples e singela cobrança do que
fora declarado pelo sujeito passivo e extinto sob condição resolutória da ulterior
homologação. Resta induvidoso, neste caso, que a autoridade fiscal não só pode como
deve verificar todos os períodos compreendidos no pedido de restituição/compensação.
É da própria recorrente a informação de que os pedidos de compensação aludem aos
exercícios de 2004/2005.
Nos tributos não cumulativos, a dedução dos créditos faz parte da norma de incidência,
integrando o que os autores chamam da base de incidência. Quando tais tributos são
objeto de auditoria, por parte das autoridades fiscais, elas não podem calcular os
créditos isoladamente dos débitos, pois o confronto entre ambos é que gera o dever de
pagar ou de transferir eventual saldo para o período seguinte. Essa diretriz rege
eventual pedido de restituição, mediante o qual o sujeito passivo afirma ter pago
tributo a maior que o devido. Para apurar se a pretensão tem, ou não, fundamento
legal, a autoridade fiscal encarregada da revisão tem o poder/dever de investigar as
atividades do sujeito passivo no contexto da legislação de regência: o fim último é
apurar se o valor a restituir está, ou não, de acordo com a legislação.
O argumento da recorrente envolveria dissociar, no procedimento de fiscalização dos
pedidos de restituição, o débito do crédito. Demais disso implicaria em que, toda vez
que o sujeito passivo deixar para pleitear a restituição perto do fim do prazo
estabelecido pelo art. 168 do CTN, uma parte do seu pleito já estaria acobertado pelo
manto da preclusão do direito do Fisco de constituir eventual crédito tributário.
A jurisprudência invocada pela Recorrente é alusiva ao IR e a prejuízos fiscais
advindos de exercícios anteriores. É óbvio que se, por exemplo, ao fiscalizar o ano/base
de 2010, em 2015, a autoridade fiscal se louva em erro no prejuízo fiscal acumulado,
advindo de exercícios anteriores, já atingidos pela preclusão, a alteração do respectivo
valor, para fins de cobrança do imposto de 2015, envolve revisão de períodos já
atingidos pelo decurso do prazo decadencial.
Não é esse, todavia, o caso dos autos. Os pedidos de restituição/compensação
encetados pela Recorrente envolvem indébitos fiscais alusivos aos anos de 2004 a 2008.
Nestes termos, a atuação da autoridade fiscal revisora tem que, necessariamente,
envolver as atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo nesses períodos, não sendo de
Fl. 7460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723450/2011-88

mais lembrar que na repetição do indébito o ônus da prova é de quem alega. A rigor
caberia ao contribuinte demonstrar, cabalmente, que o imposto então pago foi maior
do que o devido, seja por questões atinentes à geração dos débitos pelas vendas, seja
por questões atinentes aos créditos derivados das aquisições dos insumos. O certo é
que em se tratando de tributo não cumulativo, o valor a pagar, ou a creditar, sempre e
necessariamente envolve um e outro, ou seja, os créditos e os débitos incorridos. O
montante a pagar é indissolúvel, sempre e necessariamente, do cotejo entre créditos e
débitos. A assertiva vale para o imposto eventualmente pago a maior e a
restituir/compensar.
Descabe, assim, a invocação da jurisprudência trazida à colação, entre outras, alusiva
ao IRPJ.
Não se pode confundir análise de pedido de restituição/compensação com exigência de
crédito tributário de ofício, por iniciativa da autoridade fiscal. O procedimento
fiscalizatório, no caso de pedido de restituição, envolve, necessariamente, o exame dos
fatos e documentos relativos no suposto indébito fiscal. O objetivo é confirmar se
houve, ou não, pagamento indevido ou a maior do que o devido. Em se tratando de
tributo sujeito ao princípio da não cumulatividade, isso só é possível mediante a
reconstituição da conta gráfica, como feito no presente processo. Quem provocou a
atividade fiscalizadora foi a alegação do contribuinte de que pagou imposto indevido,
incumbindo-lhe, em princípio, o ônus da prova.
Afasto, assim, a prejudicial de decadência.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

.

Fl. 7461
DF CARF MF
Documento nato-digital